Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. MEIO ADMISSÍVEL. SATISFAÇÃO. DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tentativa de constrição por meio de aposição de penhora no rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil.
2. A modalidade constritiva não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem mera expectativa de direito.
3. Agravo de instrumento desprovido.